Tribunal: STF
Processo: Rcl 68131
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por Auri-Wulange Ribeiro Jorge em face de decisão proferida os autos do AI nº 1005062-96.2024.4.01.0000 (acessório ao Processo nº 1004246-02.2024.4.01.3400), mediante a qual se teria desrespeitado o entendimento obrigatório consubstanciado nas teses dos Temas nºs 666, 897 e 899 da Repercussão Geral.



     Auri-Wulange Ribeiro Jorge afirma que, por meio do Processo nº 1004246-02.2024.4.01.3400, busca o reconhecimento de que o Acórdão nº 6042/2022 - Primeira Câmara fora proferido pelo Tribunal de Contas da União (TCU) quando já havia transcorrido o prazo prescricional da pretensão punitiva do Estado relativamente às contas fiscalizadas por meio do Processo nº 036.087/2020-3 (Tomada de Contas Especial).



    Argumenta que a tese do Tema nº 899 da RG funda-se na compreensão de que a competência da Corte de Contas é adstrita à investigação e ao julgamento técnico referente à aplicação de recursos públicos, não se imiscuindo na “análise de dolo decorrente de ato de improbidade administrativa”, tendo o STF, nesse contexto, afastado a excepcionalidade consubstanciada no Tema nº 897 da RG e reafirmado a prescritibilidade da ação de reparação de danos por ilícito civil em face do agente público consubstanciada na tese do Tema nº 666 da RG.



    O reclamante defende que



    “a decisão reclamada, ao reconhecer a possibilidade de múltiplas interrupções do prazo prescricional, retorna à interpretação, já entendida inconstitucional, da imprescritibilidade da pretensão de haver o ressarcimento ao erário por condenações do Tribunal de Contas, fundada no Tema 899 de Repercussão Geral (RE nº 636886) assim como nos Temas 897 (RE nº 852475) e Tema (sic) 666 (RE nº 669069)”.



    Reforça esse entendimento, afirmando que,



    “[n]o MS 37941, a Segunda Turma do STF decidiu que a unicidade da interrupção da prescrição nos procedimentos perante o TCU é um corolário do Tema 899, sob pena de se chancelar, na prática, a imprescritibilidade dos procedimentos perante o TCU.”



    Auri-Wulange Ribeiro Jorge pede que, no caso concreto, seja excepcionada a exigência de esgotamento de instâncias recursais para conhecimento da reclamação constitucional com paradigma em tese de repercussão geral (art. 988, § 5º, inc. II, do CPC), pois “o calendário eleitoral se aproxima e o Reclamante encontra-se inelegível em virtude de decisão do Tribunal de Contas da União, convalidada pelas instâncias ordinárias ainda que sem esgotamento, em flagrante descompasso com a jurisprudência do STF”.



    O reclamante requer que



    “(a) seja concedida tutela provisória de urgência para suspender a condenação do Reclamante, AURI-WULANGE RIBEIRO JORGE, no processo TCU 036.087.2020-3, no que diz respeito à sua inelegibilidade; 



    (b) no mérito, seja julgada procedente a reclamação para cassar a decisão reclamada e anular a condenação do Reclamante no processo TCU 036.087.2020-3 ou, subsidiariamente, seja cassada a decisão reclamada e determinado ao TRF-1 que profira nova decisão em conformidade com a jurisprudência do STF.”



    Em 17 de julho de 2024, deferi a liminar, ad referendum da Turma, tendo esta confirmado a medida, na sessão virtual de 9.8 a 16.8.2024, em acórdão assim ementado: 



    Referendo em medida liminar em reclamação constitucional. Temas nºs 666, 897 e 899 da Repercussão Geral. Contas de prefeito julgadas irregulares por meio de tomada de contas especial no âmbito do TCU. Condenação ao ressarcimento ao erário. Inelegibilidade. Alegação de ocorrência da prescrição da pretensão punitiva. Multiplicidade de marcos interruptivos da prescrição em sede de processo de tomada de contas. Iminência do período para a realização das convenções partidárias para as eleições de 2024. Situação excepcional a justificar a superação do óbice de esgotamento de instâncias. Medida cautelar referendada. Confirmação da suspensão dos efeitos do ato reclamado.



    1. Há, no caso dos autos, razão para, excepcionalmente, se conhecer da presente reclamação, não obstante a ausência de exaurimento da via recursal exigida no art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, tendo em vista a iminência do período para a realização das convenções partidárias para as eleições de 2024 e a disciplina do art. 1º, inciso I, alínea g, da Lei Complementar nº 64/90, c/c o § 4º-A do referido dispositivo legal.



    2. Há, no STF, precedente que corrobora a tese do reclamante de que a multiplicidade de marcos interruptivos da prescrição em sede de processo de tomada de contas tem o condão de restabelecer cenário jurídico incompatível com a ratio informadora da norma de interpretação constitucional que revela a prescritibilidade da pretensão ressarcitória ao erário fundada na atuação de Corte de Contas.



    3. Referendada a medida cautelar de suspensão dos efeitos do Acórdão nº 6.042/22 da Primeira Câmara do TCU relativamente à elegibilidade do agente público para as eleições de 2024.



     Advieram informações prestadas pelo TRF1 por meio do ofício juntado no e-Doc. 13.



    Em sua contestação (e-Doc. 15), a União alegou, em síntese, que a reclamação não poderia ser conhecida e, no mérito, sustenta que não há aderência estrita entre o objeto da decisão reclamada e os julgados apontados como paradigmas, argumentando, no ponto que “[é] notório que os precedentes vinculantes apontados na petição inicial não tratam de prescrição da pretensão punitiva do Tribunal de Contas da União, disposta na Lei nº 9.783/1999.”



    Sustenta, a propósito, que “em momento algum a decisão reclamada foi fundamentada em imprescritibilidade da pretensão punitiva das sanções promovidas pela Corte de Contas”.



    Defende que não opera, na espécie, a prescrição, pois:



    “40. No caso dos autos, extrai-se da decisão reclamada que o processo ingressou na Corte de Contas depois de 13/07/2020, data em que foi concluído o relatório do Tomador de Contas da Fundação Nacional de Saúde. 



    41. Por sua vez, o Acórdão 6.042/2022 foi proferido em 20/09/2022, ou seja, pouco mais de dois anos do conhecimento da questão pelo Tribunal de Contas da União.”



    Articula, ainda, que 



    [...] ainda que se considerasse o termo inicial da contagem do lapso prescricional a notificação do reclamante pela FUNASA em 10/07/2017, a citação ocorrida no âmbito do Tribunal de Contas da União se deu em 02/11/2021, o que ensejaria, ainda que considerada a tese da unicidade dos marcos - o que não se admite -, a interrupção da prescrição, reiniciando-se, assim, o prazo quinquenal, que somente acabaria em 2026.



    Alega que não há consenso jurisprudencial acerca da tese da unicidade dos marcos interruptivos que , “recentemente, no MS 38.735 AgR, a Primeira Turma novamente concluiu pela admissibilidade dos marcos interruptivos”.



    Ao final, a União postula o indeferimento da petição inicial ou, caso ultrapassadas as questões preliminares, a improcedência da reclamação.



    É o relatório. Decido.



    Auri-Wulange Ribeiro Jorge ajuizou o Processo nº 1004246-02.2024.4.01.3400 contra a União, requerendo a anulação do Acórdão nº 6.042/22 da Primeira Câmara do TCU, ante a prescrição da pretensão punitiva estatal, em razão do transcurso de mais de 5 (cinco) anos entre sua notificação para apresentar defesa prévia perante a Fundação Nacional de Saúde (em 10/7/17) e a prolação da decisão condenatória pelo TCU (em 20/9/22), fundamentando a pretensão na tese da unicidade da interrupção prescricional. Requereu, ainda, a prolação de tutela provisória de urgência para “suspender a condenação do Autor no que diz respeito à sua inelegibilidade” (edoc. 2, p 78), tendo em vista a proximidade do processo eleitoral e sua intenção de concorrer à reeleição para o mandato de prefeito de Axixá do Tocantins.



    A tutela de urgência foi indeferida em primeira e segunda instâncias, o que deu ensejo ao ajuizamento da presente reclamação constitucional, tendo-se como objeto decisão do TRF da 1ª Região nos autos do AI nº 1005062-96.2024.4.01.0000 assim fundamentada:



    “O termo inicial do prazo prescricional foi o dia 13/08/2015, data em que a parte agravante descumpriu o prazo acordado no TC/PAC 595/2007, para apresentação da prestação de contas. 



    Extrai-se do referido acórdão do TCU que em 10/07/2017 o agravante foi notificado. Em 18/12/2017, a Tomada de Contas Especial foi instaurada pela Fundação Nacional de Saúde. Em 13/07/2020, foi concluído o Relatório do Tomador de Contas. Em 2/11/2021, a parte agravante foi citada. Em 20/09/2022, o TCU proferiu o Acórdão nº 6042/2022, julgando irregulares as contas da parte agravante (ID 2007595681 do processo originário). 



    Na hipótese dos autos, verifica-se a existência de marcos interruptivos da prescrição, conforme prevê o art. 2º da Lei n.º 9.873/1999, nos seguintes termos:



    [...]



    A despeito dos argumentos no sentido da ocorrência de prescrição, não se verifica de plano a verossimilhança da alegação da parte recorrente, apta a afastar os efeitos legais da decisão agravada, a qual elencou atos com aptidão de interrupção do prazo prescricional, conforme dispõe o art. 2° da Lei n.º 9.873/1999” (edoc. 3).



    São apontados como paradigmas os entendimentos firmados na sistemática da repercussão geral, cujas teses transcrevo abaixo:



    “É prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil” (Tema nº 666 da RG ' grifo nosso).



    “São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa” (Tema nº 897 da RG ' grifo nosso).



    “É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas” (Tema nº 899 da RG ' grifo nosso).



    Observo que o Processo nº TC 036.087/2020-3 consiste em tomada de contas especial instaurada no TCU, em razão de omissão de Auri-Wulange Ribeiro Jorge, na condição de prefeito, prestar contas referentes aos valores transferidos ao Município de Axixá do Tocantins por meio do termo de compromisso firmado com a Fundação Nacional de Saúde, no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), para a execução de sistema de esgotamento sanitário na localidade no período de 31/12/07 a 13/6/15. A Primeira Câmara do TCU, por meio do Acórdão nº 6.042/22, julgou irregulares as contas apuradas, condenando Auri-Wulange Ribeiro Jorge a ressarcir o erário com aplicação de multa. 



    Perquire-se, no caso vertente, duas questões sensíveis: o termo inicial da fluência do prazo prescricional para a atividade fiscalizatória e sancionatória do TCU e a possibilidade de que o prazo prescricional ao qual se sujeita a Corte de Contas ser várias vezes interrompido, como afirmado na decisão reclamada. 



    Bem se sabe que, à míngua de regulamentação legal específica, a jurisprudência desta Corte assentou entendimento de que a prescrição da pretensão punitiva do TCU é quinquenal, porquanto regulada pela Lei 9.873/1999 (MS 32.201, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 7.8.2017). No mesmo sentido: MS 37.373 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4.6.2021; MS 36.523 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27.8.2021. 



    Cumpre destacar que a prescrição da pretensão punitiva do TCU é regulada pela Lei 9.873/1999, e, seja quanto ao prazo de prescrição, seja quanto às causas de interrupção do respectivo prazo, o STF, num primeiro momento, reconheceu a possibilidade de vários marcos interruptivos (Nesse sentido, o MS n. 37.008, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 10.5.2022). 



    Ressalte-se, ainda, que a Resolução 344/2022, do TCU, em seu art. 5º, estabelece, repetindo as disposições do art. 2º da Lei 9.873/1999, as seguintes causas interruptivas do lapso temporal: 



    “Art. 5º A prescrição se interrompe: 



    I - pela notificação, oitiva, citação ou audiência do responsável, inclusive por edital; 



    II - por qualquer ato inequívoco de apuração do fato; 



    III - por qualquer ato inequívoco de tentativa de solução conciliatória; 



    IV - pela decisão condenatória recorrível.” 



    Todavia, em diretriz jurisprudencial mais recente, vem se firmando orientação segundo a qual 



    “Admitir-se que o prazo prescricional possa ser interrompido por um número indeterminado de vezes, bastando que para isso se verifique a ocorrência de uma das causas previstas no art. 2º da Lei 9.873/1999, seria o mesmo que, na prática, chancelar a tese da imprescritibilidade das apurações levadas a efeito pelo TCU, o que, como já observado, não encontra ressonância no ordenamento jurídico brasileiro”. 



    Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. PRETENSÃO PUNITIVA E RESSARCITÓRIA. PRESCRIÇÃO. NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DA PREVISIBILIDADE E DA SEGURANÇA JURÍDICA. MARCOS INTERRUPTIVOS. INCIDÊNCIA DO “PRINCÍPIO DA UNICIDADE DA INTERRUPÇÃO PRESCRICIONAL” (ART. 202, CAPUT, DO CÓDIGO CIVIL). SEGURANÇA CONCEDIDA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória do TCU é quinquenal, porquanto regulada pela Lei 9.873/1999 (MS 32.201, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 7.8.2017). 2. O termo inicial do prazo prescricional deve coincidir com o momento em que a Corte de Contas tem ciência dos fatos (ADI 5.509 e RE-RG 636.553, Tema 445 da repercussão geral). 3. Admitir-se que o prazo prescricional possa ser interrompido por um número indeterminado de vezes, bastando que para isso se verifique a ocorrência de uma das causas previstas no art. 2º da Lei 9.873/1999, seria o mesmo que, na prática, chancelar a tese da imprescritibilidade das apurações levadas a efeito pelo TCU, o que não encontra ressonância no ordenamento jurídico brasileiro. Necessidade de preservação da previsibilidade e da segurança jurídica nas relações existentes entre a Corte de Contas e as pessoas e as entidades sujeitas a seu controle. Incidência do “Princípio da unicidade da interrupção prescricional” (art. 202, caput, do Código Civil). 4. Os marcos interruptivos devem traduzir medidas inequívocas de apuração de condutas individualmente descritas e imputadas à pessoa investigada (MS 37.664, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; e MS 38.250, Rel. Min. Nunes Marques). 5. No caso, a citação para o processo de tomada de contas especial constituiu a primeira medida inequívoca de apuração da conduta individualmente descrita, imputada à pessoa do impetrante, de modo que deve ser considerada a única causa interruptiva do prazo prescricional. Prescrição da pretensão ressarcitória e punitiva do TCU caracterizada. Segurança concedida. 6. Agravo regimental desprovido. (MS 38147 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 02-07-2024).



    AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. PRETENSÃO PUNITIVA E RESSARCITÓRIA. PRESCRIÇÃO. NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DA PREVISIBILIDADE E DA SEGURANÇA JURÍDICA. MARCOS INTERRUPTIVOS. INCIDÊNCIA DO “PRINCÍPIO DA UNICIDADE DA INTERRUPÇÃO PRESCRICIONAL”(ART. 202, CAPUT, DO CÓDIGO CIVIL). SEGURANÇA CONCEDIDA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória do TCU é quinquenal, porquanto regulada pela Lei 9.873/1999 (MS 32.201, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 7.8.2017). 2. O termo inicial do prazo prescricional deve coincidir com o momento em que a Corte de Contas tem ciência dos fatos (ADI 5.509 e RE-RG 636.553, tema 445 da repercussão geral). 3. Admitir-se que o prazo prescricional possa ser interrompido por um número indeterminado de vezes, bastando que para isso se verifique a ocorrência de uma das causas previstas no art. 2º da Lei 9.873/1999, seria o mesmo que, na prática, chancelar a tese da imprescritibilidade das apurações levadas a efeito pelo TCU, o que não encontra ressonância no ordenamento jurídico brasileiro. Necessidade de preservação da previsibilidade e da segurança jurídica nas relações existentes entre a Corte de Contas e as pessoas e entidades sujeitas a seu controle. Incidência do “rincípio da unicidade da interrupção prescricional”(art. 202, caput, do Código Civil). 4. Os marcos interruptivos devem traduzir medidas inequívocas de apuração de condutas individualmente descritas e imputadas à pessoa investigada (MS 37.664, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; e MS 38.250, Rel. Min. Nunes Marques). 5. No caso, a citação para o processo de tomada de contas especial constituiu a primeira medida inequívoca de apuração da conduta individualmente descrita, imputada à pessoa do impetrante, de modo que deve ser considerada a única causa interruptiva do prazo prescricional. 6. Prescrição da pretensão ressarcitória e punitiva do TCU caracterizada. Segurança concedida. 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (MS 36800 AgR, Rel. p/ Acórdão: Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 13-06-2024).



    AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. PRETENSÃO PUNITIVA E RESSARCITÓRIA. PRESCRIÇÃO. NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DA PREVISIBILIDADE E DA SEGURANÇA JURÍDICA. MARCOS INTERRUPTIVOS. INCIDÊNCIA DO “PRINCÍPIO DA UNICIDADE DA INTERRUPÇÃO PRESCRICIONAL” (ART. 202, CAPUT, DO CÓDIGO CIVIL). SEGURANÇA CONCEDIDA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória do TCU é quinquenal, porquanto regulada pela Lei 9.873/1999 (MS 32.201, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 7.8.2017). 2. O termo inicial do prazo prescricional deve coincidir com o momento em que a Corte de Contas tem ciência dos fatos (ADI 5.509 e RE-RG 636.553, tema 445 da repercussão geral). 3. Admitir-se que o prazo prescricional possa ser interrompido por um número indeterminado de vezes, bastando que para isso se verifique a ocorrência de uma das causas previstas no art. 2º da Lei 9.873/1999, seria o mesmo que, na prática, chancelar a tese da imprescritibilidade das apurações levadas a efeito pelo TCU, o que não encontra ressonância no ordenamento jurídico brasileiro. 4. Necessidade de preservação da previsibilidade e da segurança jurídica nas relações existentes entre a Corte de Contas e as pessoas e entidades sujeitas a seu controle. Incidência do “Princípio da unicidade da interrupção prescricional” (art. 202, caput, do Código Civil). 5. Os marcos interruptivos devem traduzir medidas inequívocas de apuração de condutas individualmente descritas e imputadas à pessoa investigada (MS 37.664, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; e MS 38.250, Rel. Min. Nunes Marques). 6. No caso, a notificação para a oitiva em audiência constituiu a primeira medida inequívoca de apuração da conduta individualmente descrita, imputada à pessoa do impetrante (fato inclusive corroborado nas informações do TCU), de modo que deve ser considerada a única causa interruptiva do prazo prescricional na espécie. 7. Prescrição da pretensão ressarcitória e punitiva do TCU caracterizada. Segurança concedida. 8. Agravo regimental a que se nega provimento. (MS 37316 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 25-09-2024).



     Por outro lado, o marco inicial para a fluência do prazo prescricional deve coincidir com o momento em que a Corte de Contas tem ciência dos fatos, consoante decidido na ADI 5.509 e no RE-RG 636.553, tema 445 da repercussão geral, cujas ementas transcrevo a seguir: 



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ. IMPUGNAÇÃO AOS ARTS. 76, §5º E 78, §7º, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL E PARCIAL DA LEI ESTADUAL Nº 12.160/1993. NORMAS QUE ESTABELECEM A OBSERVÂNCIA, PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS E DO ESTADO DO CEARÁ, DOS INSTITUTOS DA PRESCRIÇÃO E DA DECADÊNCIA NO EXERCÍCIO DE SUAS COMPETÊNCIAS. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO MODELO FEDERAL DE ALCANCE DA CLÁUSULA DE IMPRESCRITIBILIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 35-C, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II. OFENSA AO ART. 75, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PARCIAL PROCEDÊNCIA. 1. Na ausência de regra expressa para o modelo federal, tem os Estados competência para suplementar o modelo constitucional de controle externo. 2. O Plenário deste Tribunal consolidou a interpretação do alcance da cláusula constitucional da imprescritibilidade no modelo federal como limitada aos “atos dolosos de improbidade administrativa”. É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas : RE 636.886, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 24.06.2020, Tema n.º 899 da Repercussão Geral. Inocorrência de violação à simetria. 3. Pontualmente, a previsão segundo a qual o prazo prescricional inicia-se a partir da data de ocorrência do fato não encontra abrigo no ordenamento constitucional, nem nas leis federais de regência. Precedentes. Declaro a inconstitucionalidade do inciso II do parágrafo único do art. 35-C da Lei do Estado do Ceará 12.160, de 1993. 4. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente. (ADI 5509, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe de 23-02-2022).



    Recurso extraordinário. Repercussão geral. 2. Aposentadoria. Ato complexo. Necessária a conjugação das vontades do órgão de origem e do Tribunal de Contas. Inaplicabilidade do art. 54 da Lei 9.784/1999 antes da perfectibilização do ato de aposentadoria, reforma ou pensão. Manutenção da jurisprudência quanto a este ponto. 3. Princípios da segurança jurídica e da confiança legítima. Necessidade da estabilização das relações jurídicas. Fixação do prazo de 5 anos para que o TCU proceda ao registro dos atos de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, após o qual se considerarão definitivamente registrados. 4. Termo inicial do prazo. Chegada do processo ao Tribunal de Contas. 5. Discussão acerca do contraditório e da ampla defesa prejudicada. 6. TESE: "Em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas". 7. Caso concreto. Ato inicial da concessão de aposentadoria ocorrido em 1995. Chegada do processo ao TCU em 1996. Negativa do registro pela Corte de Contas em 2003. Transcurso de mais de 5 anos. 8. Negado provimento ao recurso. (RE 636553, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 26-05-2020).



    Do Ofício 0193/2024-TCU/Conjur (edoc. 2, p. 49 e ss.), verifico que, no âmbito do Processo nº TC 036.087/2020-3, foram considerados “diversos atos aptos a interromper o prazo prescricional, com base no art. 2º da Lei 9.873/1999”, estando o contexto assim identificado no documento:



    “42. Após o início do prazo prescricional, podem ser elencados diversos atos aptos a interromper o prazo prescricional, com base no art. 2º da Lei 9.873/1999, sendo suficientes para demonstrar a inocorrência da prescrição os mencionados expressamente pelo Parquet junto ao TCU no relatório que acompanha o voto condutor do acórdão atacado (o autor informou que juntou à ação judicial a cópia integral do TC-036.087/2020-3):



    '9. Como a presente TCE foi autuada em razão da omissão no dever de prestar contas finais do ajuste, a prescrição começou a correr a partir do dia seguinte ao limite para a apresentação da prestação de contas devida (13/8/2015), quando foi configurada a irregularidade. A partir de então, a prescrição foi interrompida por diversos atos, dentre os quais se destacam os seguintes: 



    - notificação do prefeito, em 10/7/2017 (peças 99 e 100) [inciso I do art. 2º da Lei 9.873/1999]; 



    - autuação da TCE em 2017 [18/12/2017; inciso II do art. 2º da Lei 9.873/1999], sob o n.º 925/2017, com Relatório do Tomador de Contas concluído em 13/7/2020 (peça 139) [inciso II do art. 2º da Lei 9.873/1999]; 



    - citação e audiência do responsável, efetivadas em 2/11/2021 (peças 191-195) [inciso I do art. 2º da Lei 9.873/1999]. 



    10. Como não houve o transcurso dos prazos quinquenal e trienal previstos na Lei n.º 9.873/1999 entre os atos acima mencionados, não incide a prescrição reparatória e punitiva segundo o regime da referida lei.' (destaques nossos; informações entre colchetes acrescidas]



    43. O Acórdão Nº 6.042/2022 - TCU - 1ª Câmara foi prolatado em sessão de 20/09/2022 (inciso III do art. 2º da Lei 9.873/1999). 



    44. Observa-se que não transcorreu o prazo quinquenal entre quaisquer desses intervalos de tempo. Logo, merece ser rechaçada, no caso concreto, a prescrição da pretensão de ressarcimento ao erário/punitiva” (grifos no original).



    Conforme, já destacado, a jurisprudência mais recente do STF corrobora a tese do reclamante de que a multiplicidade de marcos interruptivos da prescrição em sede de processo de tomada de contas tem o condão de restabelecer cenário jurídico incompatível com a ratio informadora da norma de interpretação constitucional que revela a prescritibilidade da pretensão ressarcitória ao erário funfada na atuação de Corte de Contas.



    Sob essa ótica, passo a analisar o mérito da reclamação.



     No caso dos autos, por se tratar de omissão na prestação de contas, o termo inicial do prazo prescricional corresponde ao dia seguinte ao limite para a apresentação da prestação de contas devida (13/8/2015).



    Nos termos do supracitado Ofício 0193/2024-TCU/Conjur, verifica-se que a primeira interrupção se deu com notificação da parte ora reclamante em 10/7/2017 (inciso I do art. 2º da Lei 9.873/99), transcorrendo-se lapso superior de cinco anos entre esse marco interruptivo e a prolação do Acórdão nº 6.042/2022 - TCU - em sessão do dia 20/09/2022, o que revela a prescrição o descumprimento das diretrizes firmadas por esta Suprema Corte no Tema 899 de Repercussão Geral (RE nº 636886) assim como nos Temas 897 (RE nº 852475) e Tema 666 (RE nº 669069), reafirmados naquele.



    Ante o exposto,  julgo procedente a reclamação para: a) cassar os acórdão do TCU nº Acórdão nº 6042/2022, ante a ocorrência da prescrição da pretensão sancionatória da Corte de Contas; e b) cassar os atos decisórios proferidos no Processo nº 1004246-02.2024.4.01.3400, em trâmite perante o Juízo da 5ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal, bem como no Agravo de Instrumento nº 1005062-96.2024.4.01.0000 em curso no Tribunal Regional Federal da 1ª Região.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de março de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente